Tribunal: TJES
Processo: 5007477-87.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7477
-
87
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: BRENO DE AZEVEDO DE SÁ

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,

nota-se que
o
agravante descumpriu ordem para não fumar dentro do presídio,
caracterizando falta
de natureza grave. C
onforme
definida no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, o reeducando que inobserva os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais.

2.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. Apesar da negativa do reeducando, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007477-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO DE AZEVEDO DE SA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7477
-
87
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: BRENO DE AZEVEDO DE SÁ

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,

nota-se que
o
agravante descumpriu ordem para não fumar dentro do presídio,
caracterizando falta
de natureza grave. C
onforme
definida no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, o reeducando que inobserva os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais.

2.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. Apesar da negativa do reeducando, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 09 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7477
-
87
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: BRENO DE AZEVEDO DE SÁ

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
B
RENO DE AZEVEDO DE SÁ
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o Ju í z o da 2ª Vara de

Linhares/ES
, que,
reconheceu

a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro nos artigos 50, VI, c/c o art. 39, V, todos da Lei de Execução Penal e fi
x
ou como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da última falta, qual seja, 21/07/2022, com a regressão do regime para o fechado.

Nas razões recursais,
a defesa
pretende
que a decisão seja reformada, absolvendo o apenado por ausência de provas
.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo,
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
no mov. ID 5498686,
opinando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

as provas não são suficientes para alicerçar o reconhecimento da falta grave supostamente praticada.

Compulsando os autos, nota-se que
o
agravante descumpriu ordem para não fumar dentro do presídio. Senão vejamos o que dispõe o artigo 50 da
L
ei das Execuções Penais:

“
Art. 50.

Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar;

VI - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas
;

VII - praticar fato previsto como crime doloso”.

Nessa senda,
forçoso concluir
pelas
provas colhida
s
nos autos, que o reeducando realmente teria cometido a referida falta, senão vejamos a fundamentação exposta pelo ilustre Magistrado, pois entendeu que:

“
(...)
Quanto a autoria, o reeducando ouvido em juízo, admitiu que fumou durante o horário do trabalho, na cozinha da unidade prisional
. (...)”.

De modo que, a meu ver, a
s alegações ante a ausência de provas a alicerçar o reconhecimento dos fatos descritos nos Processos Administrativos de nº 204/2022, não merece acolhimento, eis que, as provas da autoria e materialidade estão estampadas na própria confissão do reeducando.

Não se pode olvidar, que a

prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que a referida tese não merece prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)